Tribunal: TJBA
Processo: 8171185-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8171185-83.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADA: CLASSE A ESQUADRIAS DE P.V.C E ALUMINIO LTDA Advogado(s):WALSANNE LUSTOSA SANTANA FARIAS EMBARGADA/APELANTE: RAPIDAO BAHIA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA Advogado(s): AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO PRODUTO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta, reformando sentença de improcedência para julgar procedente o pedido de restituição de R$ 52.907,45, relativos ao fornecimento e instalação de esquadrias, reconhecendo vícios de qualidade nos produtos e falha na prestação do serviço, com determinação de desinstalação e recolhimento dos bens. A embargante alega omissão quanto à existência de dois contratos distintos, excesso na restituição integral, julgamento extra petita, ausência de fundamentação sobre danos materiais e necessidade de prova pericial, além de requerer prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto (i) à análise da relação contratual e à restituição integral do valor pago; (ii) à determinação de desinstalação e recolhimento dos produtos; (iii) à fundamentação acerca da comprovação dos danos materiais e suficiência das provas; e (iv) ao prequestionamento de dispositivos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão aprecia expressamente a relação jurídica como projeto único e coeso de reforma, reconhece vícios generalizados nos produtos e na instalação e fundamenta a restituição integral com base no art. 18, § 1º, do CDC, afastando alegação de omissão ou enriquecimento sem causa. 5. A determinação de desinstalação e recolhimento dos produtos decorre logicamente da restituição integral do valor pago e visa evitar enriquecimento ilícito da consumidora, não configurando julgamento extra petita nem extrapolação dos limites da lide. 6. O acórdão analisa detidamente o conjunto probatório, especialmente e-mails e prova testemunhal, concluindo pela suficiência das provas para demonstrar os vícios e os danos materiais, sendo incabível utilizar embargos para rediscutir a valoração da prova ou exigir prova pericial. 7. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento dos dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício. 8. A pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada, inexistindo qualquer vício sanável no julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação da prova, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A restituição integral do valor pago, com fundamento no art. 18, § 1º, do CDC, pode implicar a determinação de devolução dos bens ao fornecedor como medida lógica de reequilíbrio contratual, sem configurar julgamento extra petita. 3. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8171185-83.2022.8.05.0001, em que é embargante/apelada CLASSE A ESQUADRIAS DE P.V.C E ALUMINIO LTDA e embargada/apelante RAPIDAO BAHIA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.